Tribunal: TJDFT
Processo: 0735405-84.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0735405-84.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VALERIA RODRIGUES DOS SANTOS AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., CARTÃO BRB S/A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pela autora VALERIA RODRIGUES DOS SANTOS, contra a decisão que, nos autos do processo de conhecimento n°. 0704677-57.2023.8.07.0001, ajuizado em desfavor BRB BANCO DE BRASILIA S.A, deferiu em parte os pedidos de antecipação de tutela para que os réus limitem os descontos mensais na conta corrente da autora, de modo a preservar 30% dos proventos líquidos disponíveis à parte, sob pena de multa. Em suas razões (ID 550532089), a agravante informa que busca a repactuação de dívidas firmadas com o banco agravado, uma vez que se encontra superendividada e com a integralidade de sua remuneração comprometida pelos empréstimos bancários. Assevera estarem presentes os requisitos autorizadores para o deferimento da antecipação de tutela, uma vez que o agravado atenta contra a sua dignidade, de modo que lhe retira o mínimo existencial e lhe submete à situação de calamidade. Argumenta que o artigo 2o, da Lei no 7.239/2023, proíbe as instituições financeiras de descontar da conta corrente do devedor percentual superior ao previsto art. 116, § 2o, da Lei Complementar no 840, ou no art. 5o do Decreto Federal no 8.690, ou seja, 35%. Sustenta que, quando há empréstimos consignados em folha de pagamento, a soma entre esses descontos e os efetuados diretamente em conta corrente não podem exceder ao limite de 35%. Aduz que juízo a quo utilizou o Tema 1.085 do STJ, para justificar a legalidade dos descontos realizados em conta corrente, mas não considerou que tais descontos referem-se a um empréstimo consignado que não foi averbado na folha de pagamento, um empréstimo pessoal com débito em conta e o cartão de crédito. Assevera que o contrato no 16173140, com valor de parcela de R$1.765,11 (um mil e setecentos e sessenta e cinco reais e onze centavos), se trata de um empréstimo consignado, conforme contrato de ID 153774655, mas, porém, não foi averbado no contracheque, sendo descontado na conta corrente e ultrapassando o limite de 30% para empréstimos consignados. Defende que, por se tratar de consignado, deve o mencionado contrato respeitar os limites estabelecidos na Lei 10.820/03. Informa que no dia 15 de maio de 2023, solicitou administrativamente a limitação dos descontos em seu contracheque e conta corrente em 35% dos seus proventos, com base no art. 2o da Lei no 7.239/23, e com base na sua crítica situação financeira. Assegura que o banco acatou o requerimento, e desde o mês 06/2023 não efetuou mais descontos em sua conta, preservando assim o seu mínimo existencial até a repactuação das dívidas judicialmente. Sustenta que a medida mais benéfica ao consumidor deve ser mantida, que no caso em análise é a limitação dos descontos em 35% dos seus rendimentos, deferida administrativamente pelo próprio banco. Requer a reforma da decisão agravada, com o fim de limitar todos os descontos realizados pelo banco BRB em 35% e proibir o CARTÃO BRB de efetuar descontos na conta corrente da agravante. Argumenta que se encontram presentes os requisitos para que seja deferido o efeito ativo ao recurso, ante o prejuízo da agravante quanto ao mínimo existencial e a sua dignidade. Ao final requer: “a) Seja o presente Agravo de Instrumento recebido e distribuído incontinentemente; b) Seja deferido o efeito ativo ao presente agravo de instrumento a fim de limitar todos os descontos realizados pelo banco BRB em 35% e proibir o CARTÃO BRB de efetuar descontos na conta corrente da autora. c) Seja dado provimento ao presente recurso a fim de reformar a r. Decisão agravada, deferindo a tutela de urgência em sua integralidade, pelos motivos expostos nos corpo deste recurso.” Sem preparo ante o deferimento dos benefícios da justiça gratuita à agravante. É o relatório. DECIDO. A agravante pleiteia, liminarmente, que seja deferido efeito ativo ao presente agravo de instrumento a fim de limitar todos os descontos realizados pelo banco BRB em 35% e proibir o CARTÃO BRB de efetuar descontos na sua conta corrente. Para a concessão de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, calcada em relevante fundamento. A ausência de um dos requisitos, portanto, é impeditivo ao deferimento da medida de urgência, com fulcro nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do CPC. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que os fundamentos erigidos pela parte agravante não refletem a plausibilidade da tutela de urgência recursal vindicada. Isto porque, na presente hipótese, a decisão agravada encontra-se suspensa por meio da decisão de ID 50328295 proferida no AGI 0734189-88.2023.8.07.0000 disponibilizada no DJe em 23/08/2023. Como mencionado na referida decisão, em um juízo de cognição sumária, a despeito da compreensão esposada no decisum recorrido para que os réus limitem os descontos mensais na conta corrente da autora de modo a preservar 30% dos seus rendimentos líquidos, em princípio, não se vislumbra nenhum vício de vontade quando da contratação dos empréstimos em discussão, tendo a autora agravante ciência do contrato e de suas cláusulas; bem como não há alguma indicação de que a situação de superendividamento foi imposta à devedora recorrente. Destaca-se que os descontos das parcelas de empréstimos em conta corrente, a princípio, não se submetem a limitação que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento que estão dentro das margens legais; devendo a ocorrência de eventual abuso por parte das instituições financeiras rés, bem como as condições específicas afeitas ao endividamento da autora agravante, serem verificadas por ocasião da instrução processual. Deste modo, em um juízo inicial de valoração probatória e análise da argumentação esposada pela parte, sem o devido aprofundamento das questões fáticas subjacentes, não se mostra plausível as alegações da recorrente quanto à ilegalidade dos descontos efetivados em sua conta corrente. Ante o exposto, INDEFIRO o vindicado efeito ativo ao presente recurso. Comunique-se ao Juízo a quo. Dispenso informações. À parte agravada para apresentar resposta no prazo legal. Associe-se aos autos 0734189-88.2023.8.07.0000, visando julgamento conjunto. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 25 de agosto de 2023. ANA CANTARINO Relatora